Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-65.2025.8.07.0013
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNOS MENTAIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO PRESCRITO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em favor de adolescente acolhida institucionalmente, julgou procedente o pedido para compelir o Distrito Federal a disponibilizar vaga em clínica psiquiátrica adequada para estabilização do quadro clínico da menor, confirmando a tutela de urgência. Constatou-se que a adolescente já foi internada em unidade hospitalar, recebendo alta médica após estabilização, com reconhecimento do exaurimento do objeto da demanda, ressalvada a necessidade de laudo médico atualizado para eventual nova internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, comprovada por laudo médico a gravidade do quadro de saúde mental de adolescente em acolhimento institucional e a necessidade de internação psiquiátrica involuntária para estabilização clínica, é legítima a imposição judicial ao Distrito Federal de assegurar o tratamento indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. A Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, estabelece que é direito da pessoa portadora de transtorno mental, dentre outros, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, determinando que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
5. Atendidos os requisitos legais e constatada a necessidade da internação compulsória vindicada na inicial, tem-se por correta a condenação do Distrito Federal a promover a internação compulsória de pessoa portadora de transtornos mentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.
Teses de julgamento:
1. A internação compulsória pode ser determinada judicialmente quando comprovada a gravidade do quadro clínico e a insuficiência dos tratamentos extra-hospitalares, nos termos da Lei no 10.216/2001.
2. Comprovada a necessidade de internação psiquiátrica de adolescente em situação de vulnerabilidade, impõe-se a manutenção da sentença que reconhece o dever do ente público de garantir o tratamento indicado.